Tribunal: TJSP
Processo: 2259827-60.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2259827-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
RICARDO CARRIJO NUNES e Paciente GUSTAVO FERNANDO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259827-60.2019.8.26.0000 -Voto no 16785
2
Habeas Corpus no 2259827-60.2019
Impetrante: Ricardo Carrijo Nunes
Paciente: Gustavo Fernando de Oliveira
Juízo: Vara das Execuções Criminais da Comarca da Capital
Voto no 16785
Habeas Corpus Progressão de regime
Matéria de execução Inadequação da via
eleita Não conhecimento.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Ricardo Carrijo Nunes, advogado, em favor de
Gustavo Fernando de Oliveira, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que o
Paciente cumpre pena em regime fechado, sendo a progressão ao
regime semiaberto condicionada à realização de exame criminológico,
no qual obteve parecer favorável em 24 de julho de 2019 e cujo
deferimento do pedido foi feito em 24 de setembro de 2019, alegando
constrangimento ilegal porque agora, ao requer o livramento
condicional, o Juízo requisitou novamente a elaboração de exame
criminológico, causando evidente excesso de prazo, visto que os
laudos deverão se apresentados no prazo de 60 dias e o Paciente já
possui direito ao livramento condicional desde maio de 2019. Alega,
também, que mesmo tendo progredido de regime, continua detido em
unidade prisional destinada ao regime fechado, o que impossibilitará
o Paciente de usufruir da saída temporária do final do ano.
Requer, assim, a concessão da ordem para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259827-60.2019.8.26.0000 -Voto no 16785
3
que seja deferido o benefício do livramento condicional sem nova
elaboração do exame criminológico.
A liminar foi indeferida (fls. 394/395), as
informações foram prestadas (fls. 398/399) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (fls.
402/406).
É o relatório.
Tem-se que a medida adotada não configura
meio idôneo a apreciar a matéria cujo deslinde se pretende,
porquanto afeta à fase de execução e impugnável por meio de agravo.
O
habeas
corpus
tem
sido
utilizado
indiscriminadamente, olvidando se tratar de medida estreita que não
se presta a substituir recurso próprio ou ação cabível - in casu, o
agravo em execução, com previsão no artigo 197 da Lei no 7.210/84
- tampouco se confunde o writ com sucedâneo recursal, sob pena de
desvirtuar sua razão de existência jurídico-constitucional.
Elucidativo,
a
respeito,
o
escólio
jurisprudencial: “O habeas corpus não se presta para apressar
pedidos de benefícios ou para obter progressão em regime prisional”
(RJTACRIM 12/169).
Assim, para análise do pedido em questão é
necessária a observação de circunstâncias objetivas e subjetivas, o
que é inviável nos estreitos limites do remédio constitucional.
Diante do exposto, não se conhece da ordem
de habeas corpus, por inadequação da via eleita.
Alberto Anderson Filho
Relator